Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743184-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KF CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KF Construções Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada por ela e indeferiu o requerimento de liberação dos valores bloqueados. A agravante afirma que os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) no 0168262495 e no 0168262509 foram constituídos em 2012 e 2013, enquanto a execução fiscal foi proposta apenas em novembro de 2017, após o prazo prescricional de cinco (5) anos. Sustenta a nulidade dos parcelamentos porque se referem a créditos prescritos, o que torna o ato juridicamente nulo de acordo com o art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (Sitaf) são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a adesão voluntária da agravante ao parcelamento. Entende que a penhora realizada é nula porque incidiu em quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos e porque não houve intimação pessoal do devedor. Considera que o interesse de agir é ausente diante da falta de medidas extrajudiciais prévias à execução, como protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou tentativa de conciliação, conforme o Tema de Repercussão Geral no 1.184 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento do benefício da gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de insuficiência de recursos é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a simples alegação é insuficiente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. O documento de id 76974681 comprova que a agravante encontra-se baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) desde 18.3.2025 perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Há, ainda, declaração de ausência de faturamento assinado por duas (2) testemunhas (id 76974683). Os documentos em referência são aptos para atestar que a empresa está inativa e que não possui movimentação desde março de 2025, de modo que não detém condições de suportar as despesas da ação originária. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896225, 0723998-47.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30.7.2024, publicado no DJe: 6.8.2024) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. CNPJ. PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, induz ao reconhecimento da veracidade da alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 5. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724331, 0712707-84.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.6.2023, publicado no DJe: 14.7.2023) Defiro o benefício da gratuidade da justiça para a agravante. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. Os autos originários versam sobre execução fiscal em que o Distrito Federal busca a cobrança dos créditos inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDA) decorrentes de Imposto Sobre Serviços (ISS) e que totalizavam R$ 110.954,53 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) à época da propositura da demanda. A agravante sustenta: prescrição dos créditos tributários referentes à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 0007214448 (que contém as inscrições no 0168262495 e 0168262509); nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal e por recair sobre valores impenhoráveis; ausência de interesse de agir por parte do ente público. 2.1. Prescrição parcial dos créditos tributários A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. Os créditos fiscais referentes às inscrições no 0168262495 e 0168262509 foram constituídos em 20.6.2012 e 20.7.2012 (id 11140741 dos autos originários). Os prazos prescricionais encerrar-se-iam em 20.6.2017 e 20.7.2017. A decisão agravada considerou os registros de parcelamento administrativo como causa interruptiva da prescrição. O parcelamento é uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional. O pedido de parcelamento constitui forma de reconhecimento do débito pelo contribuinte apto a interromper o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional. O prazo prescricional reinicia-se a partir da data do inadimplemento ou da rescisão do parcelamento. A Súmula no 653 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando- se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL. (...) II - A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir da rescisão formal do parcelamento. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024. (...) (AREsp n. 2.347.730/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 3/12/2024, DJEN: 11/12/2024) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO DE CITAÇÃO E PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. REINÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSTRIÇÃO DEFERIDA. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO (LEI 6.830, ART 40). AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. A adesão a programa de parcelamento de débitos fiscais pelo contribuinte inadimplente ante os benefícios que lhe são assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, notadamente a expressiva redução dos encargos moratórios incidentes sobre os débitos que deixara de adimplir tempestiva e espontaneamente, implicando o reconhecimento da obrigação e suspensão da sua exigibilidade, tornando inviável que enquanto está em trânsito o fisco exija seu adimplemento coercitivo, consubstancia fato interruptivo da prescrição, que somente volta a fluir quando qualificada a inadimplência das obrigações inerentes ao parcelamento concedido, pois enseja que o débito remanescente recupere sua exigibilidade (CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV). (...) (Acórdão 1878411, 0033749-58.2008.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 12/6/2024, DJe: 9/7/2024) A agravante apresentou petição na qual informou o parcelamento extrajudicial e pagamento de parcelas, com cumprimento regular do acordo (id 67326030 dos autos originários). Essa manifestação configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pela devedora conforme o art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional. O reconhecimento expresso da parte executada quanto à realização dos parcelamentos, inclusive com pedido de suspensão do processo, reforça o caráter interruptivo da prescrição. Os créditos tributários foram objeto de parcelamentos administrativos realizados em 2014, 2015 e 2016, todos anteriores ao término do prazo prescricional (id 182174215 dos autos originários). O documento de 182174215 dos autos originários também indica que o último cancelamento dos parcelamentos ocorreu em 1.11.2017 (momento a partir do qual o prazo prescricional reiniciou-se em tese). A execução fiscal foi proposta em 13.11.2017. A prescrição não se consumou e a pretensão executiva da Fazenda Pública encontra-se dentro do prazo legal. 2.2. Validade da penhora O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de busca de ativos financeiros da agravante via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que resultou na penhora do montante de R$ 37.215,94 (trinta e sete mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) em 30.6.2020 (id 67338430 dos autos originários). A agravante sustenta que o valor bloqueado é impenhorável por estar abaixo de quarenta (40) salários mínimos nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] Essa condição não foi demonstrada satisfatoriamente pela agravante (id 67986486 dos autos originários). O Tema Repetitivo no 1.235 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos não é matéria de ordem pública e deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão, o que não foi feito pela agravante. A ciência inequívoca do executado acerca da penhora supre a formalidade da intimação pessoal, especialmente quando se observa que o devedor manifestou-se nos autos. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA ON-LINE. TERMO A QUO PARA IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior, fixada no sentido de que, uma vez comprovado que o devedor foi inequivocamente cientificado sobre a penhora on-line efetuada, tal como ocorre na hipótese dos autos, não é necessária uma intimação formal para que comece a contar o prazo para a apresentação dos embargos à execução, o qual tem início na data em que demonstrada a ciência inequívoca. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.188.284/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28/5/2025, DJEN: 3/6/2025) A agravante apresentou diversas manifestações após a penhora, inclusive exceção de pré-executividade, embargos de declaração e requerimentos de desbloqueio, o que demonstra conhecimento pleno da constrição. Não há nulidade a ser reconhecida, pois o contraditório e a ampla defesa foram exercidos. 2.3. Ausência de interesse de agir A agravante invoca o Tema de Repercussão Geral no 1.184 do Supremo Tribunal Federal para sustentar que o agravado deveria ter adotado medidas extrajudiciais antes da execução fiscal. O referido tema trata da possibilidade de o Poder Judiciário encerrar execuções fiscais de baixo valor, diante da desproporcionalidade entre o custo da cobrança e o montante do débito, o que não é o caso dos autos. Os parcelamentos administrativos realizados pela agravante junto ao agravado configuram mecanismo de conciliação e de cobrança extrajudicial. Além disso, a execução fiscal continua a ser instrumento legítimo de cobrança conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3o da Lei no 6.830/1980, que conferem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) presunção de certeza e liquidez. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, pois a execução fiscal foi proposta com base em título executivo válido e os parcelamentos administrativos demonstram a adoção de medidas extrajudiciais antes da propositura da ação pelo ente público. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.